Tribunal: STF
Processo: RHC 203716
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Valéria Thomaz Katzenelson, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 602.398 – SP.
    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do delito de falsidade ideológica em continuidade delitiva (arts. 299, c/c 71, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por restritivas de direitos.
    Sobreveio apelação criminal que confirmou a condenação. Eis a ementa:
    FALSIDADE IDEOLÓGICA. Todas as preliminares foram rejeitadas. No mérito, as provas colhidas, consistente pelos depoimentos orais e pelo flagrante, além da apreensão de “dedos de silicone”, mais um artifício usado para a inserção de dados falsos no DETRAN, comprovam que o crime ocorreu. Comprovado que a corré Michelle inseria dados falsos nos formulários, passando-se por médica e rubricando como se assim fosse, com o consentimento e orientada pela corré Valéria, que fornecia os meios materiais para essa realização, além de ser responsável pela clínica. Mantidas as condenações. As penas não comportam reparo. A continuidade delitiva foi devidamente comprovada, incabível alteração na fração de aumento. O regime inicial aberto não merece alteração. A substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos atendeu aos preceitos legais. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS”. (eDOC 1, p. 24)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, o reconhecimento do princípio da consunção e, consequentemente, que o delito de falsidade ideológica fosse absorvido pelo de exercício ilegal da medicina.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A aplicação do princípio da consunção foi refutada pelas instâncias ordinárias de forma fundamentada, consignando-se que "o crime de falsidade ideológica não foi cometido para viabilizar o exercício ilegal da medicina, e sim para cadastrar junto ao sistema do DETRAN informações falsas". Nesse contexto, tem-se devidamente demonstrada a autonomia das condutas imputadas. Assim, tendo a Corte local, soberana na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluído que, de acordo com o quadro fático delineado, não há relação de crime-meio e de crime-fim entre os delitos imputados, não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, porquanto demandaria indevida incursão no conjunto probatório.
    3. Habeas corpus não conhecido”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de falsidade ideológica seja absorvido pelo crime de exercício ilegal da medicina, com a consequente declaração de absolvição em razão da extinção da punibilidade.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes termos:
    “Penal e Processo Penal. Falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Pleito de aplicação do princípio da consunção, para que a falsidade ideológica seja absorvida pelo crime de exercício ilegal da medicina, com a consequente declaração de absolvição em razão da extinção da punibilidade. Autonomia dos crimes afirmada pela Corte de origem com fundamento nas provas dos autos. Reexame que encontra impedimento na via estreita do habeas corpus.
    Parecer pelo não provimento do recurso”. (eDOC 53)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento. 
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de falsidade ideológica.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    No caso em tela, a imputação descreve que
    Valéria Thomas Katznelson era responsável por uma clínica que realizava exames de renovação e obtenção de carteira de habilitação no DETRAN e Michelle Gobbo da Silva lá trabalhava. As rés, em unidade de desígnios, exerceram a profissão de médico sem autorização legal e com intuito de lucro, bem como inseriram declarações falsas em documentos particulares, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
    O flagrante delito se configurou. Como se extrai do auto de prisão em flagrante e do auto de exibição e apreensão, a corré Michelle foi autuada poucos minutos após realizar falsos exames médicos em dois candidatos, um deles tinha objetivo de renovar a carteira de habilitação e o outro, pretendia obter a primeira habilitação. Ainda, Valéria admitia funcionários e treinava-os para burlarem o sistema do DETRAN e, por sua orientação, Michelle se passava por médica e inseria declarações falsas em documentos que preenchia.
    (…)
    Como se verifica dos autos, as rés realmente agiram em conluio para fazer inserir declarações falsas nos documentos referentes aos pacientes atendidos na clínica”. (eDOC 1, p. 28)
    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente